Tribunal: TJBA
Processo: 8001333-74.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001333-74.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: IRENE SILVA DE SOUZA Advogado(s):AFONSO DOS SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por empresa de telefonia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção dos serviços de telefonia móvel no município de Conceição do Coité/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a ocorrência de ato ilícito decorrente da falha na prestação do serviço de telefonia; (ii) a configuração do dano moral indenizável; e (iii) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa. 4. A empresa ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a alegada ocorrência de fortes chuvas (caso fortuito ou força maior), apresentando apenas laudos unilaterais insuficientes como prova. 5. A interrupção do serviço de telefonia é fato incontroverso e caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dano moral presumido (in re ipsa), que decorre da simples privação do uso de um serviço essencial. 6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano. No caso, considerando a ausência de comprovação de prejuízos extraordinários pela consumidora e os precedentes deste Tribunal, o montante de R$ 1.000,00 mostra-se mais adequado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A interrupção injustificada do serviço de telefonia, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa). 2. A ausência de comprovação, pela fornecedora, de excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, impõe o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes da corte." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001188-52.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, p. 27/03/2024. Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação nº 8001333-74.2019.8.05.0063, em que figuram, como apelante, CLARO S.A., e, como apelada, IRENE SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.